Tribunal: TJMT
Processo: 1030347-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030347-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, FIES]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), OLIVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI - CPF: 038.553.461-27 (EMBARGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC – MANUTENÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DE PARCELAS SUPERVENIENTES – EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA RAZOÁVEL

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030347-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

EMBARGADO: OLÍVIO GLAUBER DE MAMAN SGUAREZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 324689359), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
“[...] para reconhecer o excesso na execução determinando que a execução do valor devido na reconvenção, observe estritamente as mensalidades do período de 2016/01 a 2019/01, com a devida correção monetária e juros”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“De acordo com a fundamentação constante do voto condutor e dos votos convergentes (IDs 324079864 e 324079865), entendeu o Colegiado que as parcelas vencidas durante o período de suspensão liminar na Ação Rescisória no 1013182-53.2023.8.11.0000 seriam inexigíveis, uma vez que, naquele intervalo, a execução encontrava-se suspensa por determinação judicial. Reconheceu-se, ainda, que a recomposição do saldo devedor não poderia abranger tais valores, sob pena de violação à decisão suspensiva. Ademais, mitigou-se a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob o argumento de equidade e proporcionalidade. Por fim, concluiu-se pela manutenção da decisão agravada, reputando-se ausente qualquer ilegalidade ou nulidade”
(sic).

Sustenta que
“Com efeito, o acórdão não se manifestou acerca da limitação temporal da suspensão determinada na Ação Rescisória, cujo efeito cessou com o julgamento de improcedência da demanda (ID 312340356). Assim, a partir da revogação da liminar, as parcelas subsequentes tornaram-se plenamente exigíveis, conforme previsão expressa do art. 969, parágrafo único, do CPC. Tal omissão conduz à necessidade de esclarecimento sobre o marco temporal da inexigibilidade reconhecida”
(sic).

Assevera que “Além disso, o Colegiado silenciou quanto à aplicação do art. 323 do CPC, que autoriza a inclusão, em execuções fundadas em obrigações de trato sucessivo, das prestações vencidas no curso do processo. O IEMAT, desde suas razões recursais, sustentou a pertinência da cobrança das mensalidades vencidas após o restabelecimento do curso do processo executivo, tese que não foi examinada. Também não houve enfrentamento da alegação de violação à coisa julgada material, uma vez que a sentença transitada em julgado (ID 312336947) fixou expressamente os critérios de cálculo e abrangência da obrigação pecuniária. A decisão embargada, ao rediscutir tais parâmetros, acabou por vulnerar o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como os arts. 502 e 508 do CPC, dispositivos que consagram a autoridade da coisa julgada” (sic).

Mensura que
“Ainda, observa-se contradição lógica no julgado ao reconhecer o inadimplemento do devedor e, simultaneamente, afastar a incidência da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, sob fundamento de equidade. Referido dispositivo legal possui natureza cogente, não facultando ao julgador a mitigação de seus efeitos, sob pena de afronta ao princípio da legalidade processual e da isonomia. Por fim, a decisão colegiada não enfrentou de forma analítica e específica todos os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, que impõe o dever de fundamentação adequada. A ausência de manifestação sobre pontos relevantes impede a compreensão integral do julgamento e inviabiliza o controle recursal da decisão. Diante desse contexto, mostra-se imprescindível o aclaramento do julgado, para que o Egrégio Colegiado: (i) explicite os fundamentos que sustentam a limitação temporal da suspensão; (ii) analise a aplicabilidade dos arts. 323 e 523, §1o, do CPC; (iii) reconheça a eficácia preclusiva da coisa julgada; e (iv) supra as omissões e contradições ora apontadas, assegurando-se a coerência, a integridade e a completude da prestação jurisdicional, conforme exigem os arts. 10, 11 e 489 do CPC”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“1. Aclare a contradição existente na fundamentação do acórdão, reconhecendo a aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil ao caso concreto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, e, por consequência, declare devidas e exigíveis as parcelas vencidas no curso do processo, inclusive as que se venceram após a cessação da liminar concedida na ação rescisória; 2. Supra as omissões relativas à ausência de enfrentamento dos dispositivos legais invocados, em especial dos artigos 4o, 6o, 10, 11, 489, §1o, IV e VI, 502, 508, 523, §1o, 969, parágrafo único, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, a fim de assegurar a integridade e a coerência da prestação jurisdicional; 3. Reexamine os fundamentos quanto à inaplicabilidade do art. 323 do CPC, reconhecendo que a existência de período delimitado na sentença não afasta a incidência do referido dispositivo, uma vez que a obrigação de trato sucessivo permanece enquanto subsistir o vínculo jurídico entre as partes; 4. Manifeste-se expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC, declarando-se, se for o caso, que tais dispositivos se consideram incluídos no acórdão para esse fim, ainda que os embargos venham a ser rejeitados; 5. Reconheça que, sanadas as contradições e omissões ora apontadas, o resultado do julgamento deve ser alterado, com efeitos modificativos, de modo a reformar o acórdão embargado e restabelecer a plena exigibilidade das parcelas vencidas e a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 328366352, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição e omissão apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – LIMITAÇÃO TEMPORAL EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 323 DO CPC – MANUTENÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA – DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DE PARCELAS SUPERVENIENTES – EXCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar, com rigor, os limites objetivos delineados na decisão condenatória transitada em julgado, sendo vedada a inclusão de prestações não contempladas no título judicial, em atenção aos princípios da congruência (art. 141 do CPC) e da coisa julgada (art. 502 do CPC).

A aplicação do art. 323 do CPC – que autoriza a inclusão de parcelas supervenientes em obrigações periódicas – demanda título executivo judicial sem delimitação temporal expressa, o que não se verifica quando a sentença fixa de modo expresso o período abrangido pela condenação.

A tentativa de ampliar os efeitos do título para além do período delimitado na sentença afronta os preceitos da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, carecendo de respaldo legal.

A exclusão da multa de 10% e dos honorários de igual percentual, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC, mostra-se cabível quando verificada controvérsia jurídica razoável quanto ao valor da execução, reconhecida, inclusive, em parte, pelo juízo de origem.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam o entendimento de que a inclusão de prestações não previstas no título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença viola a coisa julgada (AgInt nos EDcl no AREsp 2371921/DF; REsp 2025425/RS).”

A parte embargante aponta contradição e omissão no julgado, no que concerne a limitação temporal da suspensão da execução, aplicabilidade do art. 323 do CPC e
exclusão de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma contradição ou omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Em primeiro lugar, é importante observar que a decisão agravada, com exímia técnica e firmeza de fundamentos, reconheceu que a sentença exequenda limitou expressamente a condenação ao montante de R$ 17.753,25, com incidência de juros e correção monetária, restrita às diferenças de mensalidades relativas aos semestres de 2016/01, 2016/02, 2018/01, 2018/02 e 2019/01. Tal delimitação, expressa e objetiva, resultou dos próprios cálculos apresentados na reconvenção.

Colaciono o dispositivo da sentença originária:

‘Dispositivo

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação principal, e
julgo extinto o feito principal
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
para o fim de
condenar o
reconvindo/autor ao pagamento da quantia de R$ R$ 17.753,25 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda o reconvindo, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.’ (Id. 75855746 – Autos de origem)

Quanto à contestação com pedido reconvencional, esta teve o seguinte pleito principal:

‘[...]
A TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
para condenar o Requerente ao pagamento da divida
no R$ 17.753,25 (dezessete mil e setecentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde a data do seu vencimento.
’ (Id. 22159304 – Autos de origem) (Grifos no original)

Assim, o juízo de origem agiu com a devida observância aos artigos 141 e 492 do CPC, que impõem ao magistrado estrita vinculação aos limites do pedido e da sentença transitada em julgado, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar tais balizas sob pena de afronta à coisa julgada.

A tese da agravante, ao invocar o artigo 323 do CPC, colide frontalmente com a moldura do título executivo judicial.

A aplicação do citado dispositivo pressupõe, como é cediço, a ausência de limitação temporal no título ou a existência de pedido expresso (ou implícito, nos termos do art. 322, §1o, do CPC) voltado à inclusão de prestações supervenientes.

Na hipótese em tela, contudo, não houve formulação de pedido abrangente na reconvenção – tampouco a sentença de mérito estabeleceu comando condenatório de natureza continuada. Ao contrário, o decisum foi preciso ao fixar o quantum em valor certo, amparado em cálculo delimitado temporalmente.

Em tais circunstâncias, não se aplica a ampliação interpretativa sugerida pela recorrente, sob pena de esvaziar o conteúdo protetivo da coisa julgada material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme ao consolidar que a inclusão automática de parcelas vincendas em fase de cumprimento de sentença é vedada quando o título judicial estipula expressamente o limite temporal da obrigação, hipótese na qual não se pode desconsiderar a delimitação imposta sob pena de violação ao artigo 502 do CPC.

[...]

Ademais, a tentativa da exequente de reintroduzir prestações vencidas durante a suspensão liminar da execução – medida esta obtida na Ação Rescisória – encontra óbice idêntico. A liminar conferiu caráter precário à exigibilidade do título, mas sua revogação não autoriza, por si só, que se ampliem os efeitos executivos para parcelas não abrangidas pelo comando condenatório transitado.

No tocante aos consectários legais previstos no artigo 523, §1o, do CPC, igualmente não assiste razão à agravante.

A imposição da multa de 10% e dos honorários de igual percentual está condicionada à inércia do devedor após a intimação para pagamento do débito no prazo legal.

Contudo, no caso em tela, não houve mora injustificada, mas sim legítima controvérsia quanto à extensão do título e aos valores executados – matéria que, inclusive, foi objeto de acolhimento parcial pelo juízo de origem, revelando a plausibilidade da resistência oposta.

Nesse cenário, a exclusão da multa e dos honorários decorreu de decisão criteriosa, pautada na constatação de que o executado não incorreu em inadimplemento doloso ou desidioso, mas atuou no legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo inclusive parcialmente acolhido em sua insurgência.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026